Tribunal: TCU
Processo: 031.814/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12431/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.814/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Xisto Gomes (XXX.277.601-XX); Deusalina Gomes Eirao (XXX.503.761-XX); Iraci dos Santos Gregorio (XXX.176.831-XX); Lia Pedroso Ricci (XXX.967.680-XX); Lucia Maria Teixeira (XXX.281.416-XX); Mara Simone de Sousa Costa Guellner (XXX.558.607-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Educação - ME. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.